Tribunal: TJDFT
Processo: 0003047-23.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. valoração negativa DA PERSONALIDADE. impossibilidade. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Segundo a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, as condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 (cinco) anos, são inservíveis para valoração negativa da personalidade do réu.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.